Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702696-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EDMAR FIRMINO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDMAR FIRMINO LIMA em face do acórdão de ID 46608604 que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante. Em análise do recurso, verifica-se que o embargante pretende rediscutir matérias devidamente analisadas pelo acórdão embargado, podendo configurar intuito protelatório. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual aplicação de multa por recurso protelatório. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de junho de 2023 16:27:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador